Tribunal: STF
Processo: ARE 1283914
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 2.390/2016 DO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ - COMERCIALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO SUCESSÓRIA DE OUTORGAS PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
    1. A exploração de transporte individual de passageiros (táxi) possui natureza de utilidade pública e depende de prévio processo de escolha a ser estabelecido pelo Município, pois, mesmo figurando atividade econômica franqueada à iniciativa privada, sujeita-se ao poder de polícia da Administração mediante autorização e fiscalização.
    2. É inconstitucional dispositivo de lei municipal que possibilita a livre comercialização e transmissão sucessória de outorgas conferidas àqueles que possuem autorização para a prestação do serviço de transporte individual de passageiros (táxi), por afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade. V.v.: 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.002.310 – SC, firmou entendimento no sentido de que a prestação do serviço de transporte individual de passageiros (táxi) configura serviço de utilidade pública e depende de simples autorização do Poder Público, não se submetendo, necessariamente, ao processo licitatório. 2. Assim, não incide em inconstitucionalidade o art. 4º da Lei municipal nº 2.390, de 2016, de Guaxupé, que autoriza a transferência da permissão para o serviço público de transporte individual de passageiros (táxi) a terceiros, de forma onerosa ou a título de sucessão hereditária.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (eDOC 4, p. 1)
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 175 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que, ao estabelecer que a outorga da exploração de serviço de táxi depende de prévio procedimento licitatório de escolha, o Tribunal de Justiça contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 359.444/RJ. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Controle de constitucionalidade estadual. Lei municipal que autoriza a transferência da permissão para prestação do serviço de transporte individual de passageiros (táxi) a terceiros, de forma onerosa ou a título de sucessão hereditária. Recurso da Câmara Municipal subscrito por procurador sem a assinatura conjunta do Presidente da Mesa Diretora e sem a apresentação de procuração outorgando-lhe poderes específicos para atuar na ação direta. Vício sanável. Ação julgada procedente com fundamento nos princípios da isonomia e da impessoalidade. Recurso extraordinário que se limita a defender a desnecessidade de licitação. Não impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Súmula 283. Parecer pelo desprovimento do agravo”. (eDOC 25)
    É o relatório. Decido.
    Primeiramente, no que tange à legitimidade nas ações de controle concentrado, o entendimento desta Corte era no sentido de que procurador de município não possuía legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição. 
    Contudo, no julgamento do RE 1.126.828-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, houve verdadeiro overruling da questão pela Segunda Turma desta Corte, quando, por proposta da Min. Cármen Lúcia, deu-se provimento, por maioria, ao agravo regimental para determinar-se a regular tramitação do recurso extraordinário, ao fundamento de que “ o Procurador dispõe de legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal”. 
    Quanto ao mérito do recurso propriamente dito, não assiste razão à parte recorrente. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 359.444, Rel. Min. Carlos Veloso, redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, Dj 28.5.2004, ao analisar a constitucionalidade da Lei 3.123/2000 do Município do Rio de Janeiro/RJ – que transformou os motoristas auxiliares de veículos de aluguel a taxímetro em permissionários autônomos, sem a observância de procedimento licitatório –, firmou entendimento no sentido de que não se aplica o art. 175 da Constituição ao serviço de transporte individual de passageiros, tendo em vista não se tratar de serviço que constitua atividade própria da Administração Pública. 
    Afastou-se, nessa esteira, a exigibilidade de procedimento licitatório para a concessão de permissões a taxistas para a prestação do serviço de interesse coletivo. Sublinhou-se, ademais, que o instrumento adequado para a prestação do serviço de transporte individual de passageiros é a simples autorização, a qual, como se sabe, é instrumento precário, que prescinde de licitação. 
    Contudo, a não exigência da licitação não afasta a necessidade de um processo seletivo – e.g. credenciamento, chamamento público – de modo a distanciar a decisão administrativa final das vontades subjetivas do agente público que a exterioriza. Essa foi a conclusão do Plenário do Supremo Tribunal Federal em recente decisão proferida no mérito da ADI 5.337, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 1.3.2021, em que foi declarada a inconstitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 3º, do art. 12-A, da Lei n. 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana) nos seguintes termos: 
    “Por todo o exposto, concluo que as justificativas apontadas para a opção regulatória da livre transferibilidade das outorgas de táxi não se sustentam, quando confrontadas com os princípios inerentes ao regime republicano, que orientam o atuar da Administração Pública, e com as diretrizes constitucionais que regem a ordem econômica brasileira.
    Nomeadamente, não passam pelo crivo da proporcionalidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência administrativa, gerando, adicionalmente, potenciais efeitos econômicos e sociais perversos que não resistem a uma análise custo-benefício”. 
    Verifica-se, portanto, que o acórdão do Tribunal de Justiça mineiro, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 2.390/2016 do Município de Guaxupé (que estava alinhada à redação da lei federal n. 12.587/2012 – declarada inconstitucional pelo STF) e afirmar pela necessidade de um “processo de escolha mais simplificado” (eDOC 4, p. 13) para a outorga da autorização para exploração de serviços de táxi, não destoa do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5.337.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente